Tribunal: TJBA
Processo: 8018275-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018275-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SHANA DA HORA CERQUEIRA Advogado(s): CRISTIANE RAMOS DA SILVA (OAB:BA26797-A) APELADO: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A e outros Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OBSTÉTRICA. GESTAÇÃO DE 6 MESES, COM PERDA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO. PARTO PREMATURO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COBERTURA EMERGENCIAL. ABUSIVIDADE. POSTERIOR ÓBITO DO RECÉM-NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. NECESSIDADE. FIXAÇÃO EM R$20.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura para realização de parto prematuro em caráter de urgência, sob o fundamento de limitação contratual e carência em plano de saúde de segmentação ambulatorial. O atendimento foi negado, apesar do quadro de risco gestacional e iminência de parto, resultando no falecimento da recém-nascida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em aferir se a operadora de plano de saúde é obrigada a cobrir atendimento emergencial obstétrico em contrato ambulatorial e durante o período de carência e se a negativa de cobertura configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais, especialmente diante do desfecho fatal. III. Razões de decidir 3. A recusa de cobertura para atendimento de urgência obstétrica viola o art. 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/1998 e configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. A situação relatada caracteriza risco iminente à vida, enquadrando-se como emergência médica, cuja cobertura é obrigatória, independentemente de cláusulas restritivas do contrato. 5. A recusa do atendimento hospitalar comprometeu o acesso a tratamento essencial, agravando a condição clínica da paciente e contribuindo para o desfecho trágico. 6. O dano moral está caracterizado e prescinde de prova do prejuízo concreto, dada a gravidade da omissão e suas consequências. 7. O valor da indenização deve refletir o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil, sem configurar enriquecimento indevido. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde ambulatorial, para atendimento de urgência decorrente de complicações no processo gestacional, mesmo durante o período de carência, conforme determina o art. 35-C, da Lei nº 9.656/1998. 2. A recusa injustificada em situações de emergência obstétrica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I e VI; 14; 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8023145-28.2023.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 12.03.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0517915-60.2018.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 18.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0335935-20.2017.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 06.11.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8018275-71.2022.8.05.0001; Recorrente: Shana da Hora Cerqueira; Recorridas: Hapvida Participações e Investimentos S/A e Ultra Som Serviços Médicos S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator